Tribunal: TJDFT
Processo: 0717913-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SUPRESSIO E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECEBIMENTO REITERADO DE ALUGUER, SEM REAJUSTE. AUSÊNCIA DE INCONFORMISMO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de cobrança de diferenças de alugueres.
2. Fatos relevantes. (i) contrato de locação firmado em 2023, no qual está prevista cláusula de reajuste do valor do aluguer a partir do segundo de vigência, (ii) ao longo de todo o período compreendido entre 16 de janeiro de 2024 e 15 de janeiro de 2025 [segundo ano de vigência do contrato], o locador efetuou o pagamento sem atraso e conforme o padrão aceito pela locadora, (iii) Apenas em fevereiro de 2025 ocorreu a emissão de notificação extrajudicial acerca da intenção de aplicar o reajuste e cobrar retroativamente as diferenças.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida consiste em saber se os pagamentos dos alugueres efetuados pela parte apelada (locatária), em valor inferior ao previsto contratualmente, decorreram de mera tolerância da parte autora (locadora).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código Civil impõe aos contratantes o dever de observância da boa-fé objetiva, a qual se desdobra na aplicação dos institutos da supressio e do venire contra factum proprium (art. 422).
5. A parte autora, durante doze meses [segundo ano de vigência do contrato], deixou de exigir os reajustes pactuados, no exato período previsto para o reajuste a partir do terceiro ano de locação [cláusula III, a e b do instrumento contratual]. Esse comportamento caracteriza o instituto da supressio, que consiste na perda (supressão) de um direito pela falta de seu exercício por razoável lapso temporal.
6. Do mesmo modo é de ser observado o brocardo venire contra factum proprium, também corolário da boa-fé objetiva, que impede a adoção de condutas contraditórias pelas partes. Ora, se a parte autora, por longo período, reconheceu os pagamentos como regulares e deu quitação sem ressalva, não pode, posteriormente, sustentar inadimplemento para pleitear despejo e cobrança de diferenças.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; Lei no 8.245/91, arts. 9o, III, e 23, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.795.558/PR, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01/07/2021; TJDFT, Acórdão 1967236, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 06/03/2025; TJDFT, 0730416-37.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 18/02/2022.